Tribunal: TJPA
Processo: 0801468-87.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801468-87.2023.8.14.0003

APELANTE: CHARLES NASCIMENTO DA GAMA, RONALDY LUIZ FERREIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801468-87.2023.8.14.0003.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA.

APELANTES:
CHARLES NASCIMENTO DA GAMA e RONALDY LUIZ FERREIRA NASCIMENTO
.

DEFESA:
HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR, DEFENSOR PÚBLICO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou, para ambos os réus, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, III e IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa de vetores da primeira fase e o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade dos réus; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve prevalecer sobre as agravantes reconhecidas na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade foi negativada na sentença com base em mera menção à "maior reprovabilidade da conduta", sem nenhuma outra fundamentação, o que impõe sua neutralização.

4.

A conduta social foi valorada negativamente, apenas pela ausência de emprego ou ocupação lícita, o que, por si só, não caracteriza elemento idôneo para juízo desfavorável, devendo ser desconsiderada.

5.

A personalidade foi negativada com base em juízo subjetivo sobre a crueldade e frieza do agente durante o crime, sem demonstração de traços permanentes da índole ou estrutura psíquica do réu, devendo ser mantida neutra.

6.

A valoração negativa das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada em elementos concretos, como o meio cruel empregado e a condição de vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa, o que justifica sua manutenção.

7.

As consequências do crime ultrapassaram o resultado natural do tipo penal, demonstrando impacto psicológico e social desproporcional sobre a vítima e sua família, justificando a manutenção do vetor como negativo.

8.

A atenuante da confissão espontânea já foi compensada com as três agravantes reconhecidas, de modo que eventual prevalência da confissão configuraria indevida dupla valoração da mesma circunstância, violando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, não há espaço para reconhecer sua preponderância em detrimento das agravantes.

9.

A readequação da pena-base foi realizada com base na exclusão de três vetores negativos e manutenção de dois, resultando em pena definitiva fixada em 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “a”, “c” e “d”; 65, III, “d”; 129, § 2º, III e IV; 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmulas nº 17 e 19; STJ, Súmula nº 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CHARLES NASCIMENTO DA GAMA e RONALDY LUIZ FERREIRA NASCIMENTO
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Alenquer, que os condenou pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 2º, III e IV do CPB
, impondo-lhes a igual sanção de 08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 19750341).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da
dosimetria
, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como a redução na fase intermediária, em razão da confissão (ID 19750353).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19750362.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 21883336).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A irresignação defensiva recai, inicialmente, sobre a primeira da dosimetria da pena. Alega-se que a valoração negativa referente
à culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstância e consequências do crime
carecem de fundamentação concreta.

Diante da igual dosimetria dos apelantes, passo a análise conjunta.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 12216797):

(...) 1. CULPABILIDADE: nos moldes da súmula 19 do TJPA, “
na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime
”, observo uma maior reprovabilidade;

2. ANTECEDENTES: não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: o réu apresenta conduta social nociva, não tem emprego ou ocupação lícita;

4. PERSONALIDADE: personalidade também merece valoração negativa, demonstrando crueldade e frieza para talhar um ser humano como se fizesse com um simples bife, mesmo diante de súplicas da vítima;

5. MOTIVOS: os motivos do crime não serão observados, vez que servirá como critério de exasperação em segunda fase;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: NEGATIVAS, vez que o réu subjulgou um senhor de idade avançada para sentir prazer enquanto infligia dor;

7. CONSEQUÊNCIAS: são extremas, a filha da vítima até ressaltou que o próprio tentou por duas vezes tirar sua vida e está profundamente traumatizado com a situação;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: neste aspecto o comportamento da vítima não há o que se valorar.
(...).

Analisando a dosimetria, entendo assistir razão parcial à defesa. Explico.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Sabe-se que individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar
um plus de reprovação
, que deve estar apoiado
em fundamentos concretos, idôneos e individualizados
, sendo vedado o uso de
referências genéricas ou padronizadas
(Ibdem, p. 112).

No caso, observo que o magistrado
se limitou a afirmar, de modo genérico, haver “maior reprovabilidade da conduta”, sem indicar elementos concretos que justifiquem a exasperação da pena-base. Tal fundamentação é insuficiente, pois não demonstra circunstâncias específicas do caso que evidenciem grau de censura superior ao inerente ao próprio tipo penal. A culpabilidade, para fins de dosimetria, deve ser aferida a partir de elementos concretos e individualizados, não bastando referências vagas ou meramente reproduzidas do tipo penal. Diante da ausência de motivação idônea, impõe-se o

afastamento da valoração negativa.

Em relação à
conduta social
, a simples menção de que o réu “não possui emprego ou ocupação lícita” não constitui motivação idônea para valoração negativa, pois a ausência de trabalho formal não implica, por si só, comportamento social reprovável. É entendimento consolidado que a análise dessa circunstância deve basear-se em elementos concretos da vida familiar, comunitária e relacional do agente, o que não ocorreu no caso, devendo o vetor ser neutralizado.

No que se refere à
personalidade do agente
, conforme leciona Ricardo Augusto Schmitt, “refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras” (
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
, 8. ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 130).

No caso em exame, a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante, foi no sentido de que “
personalidade também merece valoração negativa, demonstrando crueldade e frieza para talhar um ser humano como se fizesse com um simples bife, mesmo diante de súplicas da vítima”. T
odavia, a fundamentação utilizada pelo juízo a quo não se mostra suficiente para a negativação da
personalidade
. Embora a sentença mencione que o réu teria agido com “crueldade e frieza”, tais expressões revelam mera valoração subjetiva do julgador sobre o comportamento do agente durante o cometimento do delito, sem apoio em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem traços permanentes de sua índole ou de sua estrutura psíquica.

Conforme dispõe a doutrina e a jurisprudência consolidada, a análise da
personalidade
deve ser lastreada em dados objetivo. Dessa forma, ausente fundamentação concreta e idônea, impõe-se igualmente o afastamento da valoração negativa da personalidade, mantendo-se a neutralidade do vetor.

Em relação às
circunstâncias do crime
, conforme leciona Ricardo Augusto Schmitt, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o tipo penal, mas que influenciam na gravidade da conduta, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato e o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros” (
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
, 8. ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 136).

No caso concreto, o
delito foi cometido mediante
meio especialmente cruel e desproporcional
, revelando acentuado desprezo pela integridade física da vítima, que foi golpeada com instrumento cortante, além de ter seu olho perfurado. Ademais, cumpre destacar que a
vítima é pessoa idosa
, o que acentua a reprovabilidade da conduta, tendo em vista a sua vulnerabilidade física e a consequente dificuldade de defesa.
Mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime
, porquanto a fundamentação constante da sentença mostra-se idônea e lastreada em elementos concretos dos autos.

Por fim, mantenho a valoração negativa das
consequências do crime
, uma vez que o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta e compatível com a doutrina e a jurisprudência dominante.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, as consequências do crime dizem respeito aos efeitos que ultrapassam o resultado natural do tipo penal, devendo ser consideradas desfavoráveis quando o delito gera danos psicológicos, sociais ou materiais mais graves do que aqueles normalmente esperados pela conduta típica (Individualização da Pena, 7. ed., Forense, 2015, p. 189).

No caso em exame, as consequências mostraram-se
exacerbadas
, pois, além da gravidade do resultado físico, ficou demonstrado que a vítima — pessoa idosa — sofreu intenso abalo emocional, chegando a tentar o suicídio em duas oportunidades, além de sua filha relatar profundo trauma decorrente do crime. Tais circunstâncias evidenciam que o dano ultrapassou o resultado típico da lesão corporal, revelando impacto psicológico e social desmedido.

Assim, diante da
concretude e excepcionalidade das consequências
, impõe-se a manutenção da valoração negativa desse vetor.

Pelo exposto, mantenho a negativação das circunstancias e consequências do crime, e afasto em relação à culpabilidade, conduta social e personalidade do agente.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PREPONDERÂNCIA.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea para ambos apelantes, bem como a incidência das agravantes previstas no art. 61, II, “a”, “c” e “d”, relativas ao motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, optando por compensar tais circunstâncias e manter a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

A defesa sustenta que a confissão espontânea seria preponderante e, portanto, deveria prevalecer sobre as agravantes, ensejando a redução da pena. Todavia, tal pretensão não merece prosperar.

No caso em exame, o réu foi beneficiado de forma significativa, pois, não obstante a presença de três agravantes distintas, o juízo de origem
compensou integralmente
com a confissão,
mantendo a pena inalterada
em relação à primeira fase. Trata-se, portanto, de critério extremamente favorável ao acusado, que já refletiu, na prática, a consideração da atenuante.

Reconhecer nova preponderância importaria em dupla valoração da mesma circunstância, ocasionando redução desproporcional e destoante da razoabilidade que deve nortear a aplicação da pena.

Nesse contexto, não há falar em preponderância da atenuante da confissão espontânea.

DA NOVA DOSIMETRIA

Pelos fundamentos expostos ao longo deste voto, passo à readequação da dosimetria da pena.

Primeira fase

O crime em análise, previsto no art. 129, § 2º, III e IV do CPB, cuja pena abstratamente cominada é de
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão
.

Aplico a fração de 1/6 (um sexto) de exasperação sobre o mínimo legal para cada

vetor negativo, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e em atenção à jurisprudência do STJ.

Havendo duas circunstancias judiciais negativas (circunstancias e consequências do crime), tem-se a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) de reclusão.

Segunda fase

Na segunda fase, conforme já exposto, o magistrado decidiu por compensar a atenuante prevista no
art. 65, III, “d”, do Código Penal com as agravantes previstas no art. 61, II, “a”, “c” e “d”. Tal decisão deve ser mantida, em razão do princípio non reformatio in pejus. Tem-se a pena intermediária em 02 (dois) anos e 08 (oito) de reclusão

Terceira fase

Inexistem causas de aumento ou diminuição.

Portanto, a pena definitiva resta fixada em:

·

CHARLES NASCIMENTO DA GAMA 02 (dois) anos e 08 (oito) de reclusão.

·

RONALDY LUIZ FERREIRA NASCIMENTO 02 (dois) anos e 08 (oito) de reclusão.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto, nos termos do art. 33, §3º do CP, deixando a análise da detração penal ao Juízo da Execução Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do CPB, tendo em vista o crime ter sido praticado mediante violência física.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
redimensionar a pena
definitiva dos apelantes, fixando-a em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025